Tribunal: TJMT
Processo: 1048527-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON DE PINHO ALMEIDA - CPF: 031.861.461-86 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1048527-82.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

26/11/2021

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ANDERSON DE PINHO ALMEIDA

Recorrido:

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DO ATO ILÍCITO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. INSURGÊNCIA QUANTO A NECESSIDADE DE PERÍCIA. IDENTIDADE DA PARTE AUTORA NA LIGAÇÃO INCONTROVERSA. INTERLOCUTOR QUE CONFIRMOU TODOS OS DADOS DO AUTOR.
HISTÓRICO DE LIGAÇÕES E TELAS SISTÊMICAS QUE COMPROVAM PAGAMENTO. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PLEITOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais em Decorrência do Ato ilícito.

2.

Na hipótese, a Autora/Recorrente afirma que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito, por ordem da empresa de telefonia, por um suposto débito no valor de R$ 214,48 (duzentos e catorze reais e quarenta e oito centavos).

3.

Contudo, a empresa de telefonia
juntou faturas em nome do Recorrente, extenso Relatório de chamadas, telas que comprovam pagamento por quatro meses,

além de comprovar a contratação dos serviços por meio de gravação de áudio
(ID. 106396071).

4.

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida.

5.

Ademais, não há que se falar em necessidade de perícia, é incontroverso que se trata da parte autora no outro lado da linha, interlocutor que confirmou todos os dados pessoais da reclamante, todos documentos que se mostram suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

6.

T
endo em vista a improcedência dos pleitos formulados na inicial, deve ser acolhido o pedido contraposto formulado pela empresa Recorrida
, bem como
evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do Código de Processo Civil.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, consoante artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

9.

Recurso conhecido e
IMPROVIDO
.

10.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021